Tribunal: STF
Processo: RHC 149779
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível.



    PRESCRIÇÃO – PENA – GRAVIDADE – ORDEM – EXECUÇÃO. Observado o artigo 76 do Código Penal, no concurso de crimes, será executada, primeiramente, a pena mais grave.